Tribunal: TJDFT
Processo: 0742534-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ESCOLHA DO EXEQUENTE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 781 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 781 do CPC, a execução pode ser ajuizada no foro do domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos.

2. Segundo a Resolução GP 5, de 22.4.2021, a Região Administrativa de Sol Nascente/Pôr do Sol integra a Circunscrição Judiciária de Ceilândia.

3. Constatado nos autos que os executados têm domicílio no Setor Habitacional Sol Nascente, a execução pode ser processada na Circunscrição Judiciária de Ceilândia.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.